Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708765-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALVES SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUCAS ALVES SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 47044554). Em suas razões (ID 47044556), o apelante sustenta que: 1) não recolheu as custas processuais, pois não possui condições financeiras; 2) a contratação de advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita; 3) é isento do recolhimento do imposto de renda, pois não possui renda mínima para declarar; 4) a declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da justiça gratuita. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para determinar a anulação da sentença e dar prosseguimento ao feito. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 47044663). Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira (ID 47974236), o apelante não se manifestou (ID 48463804). É o relatório. DECIDO. Cabe, inicialmente, o exame do pedido da justiça gratuita ao apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício. O apelante foi intimado para juntar documentação que atestasse seu estado de hipossuficiência. Todavia, não se manifestou (ID 48463804). INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do Código de Processo Civil – CPC). Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator